Tribunal: TJPA
Processo: 0806201-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806201-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. C. M. F. C., JANAINA MAGNO FILO CREAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TERAPIA PELO MÉTODO TREINI. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. ROL DA ANS. RESOLUÇÃO ANS Nº 539/2022. INDICAÇÃO DO NATJUS. URGÊNCIA TERAPÊUTICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar determinando a cobertura de tratamento fisioterapêutico intensivo pelo método TREINI. A agravante alega ausência de previsão contratual e exclusão do procedimento do rol da ANS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, de tratamento fisioterapêutico intensivo pelo método TREINI, prescrito por médico assistente a menor com paralisia cerebral, sob fundamento de não constar no rol de procedimentos da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS estabelece cobertura obrigatória para pacientes com transtornos do neurodesenvolvimento, independentemente do número de sessões ou do método empregado, desde que haja prescrição médica fundamentada.

4. A jurisprudência do STJ considera abusiva a negativa de cobertura de terapias essenciais ao tratamento de beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, ainda que o método não conste expressamente no rol da ANS.

5. Laudos médicos comprovam que a paciente, diagnosticada com paralisia cerebral diplégica espástica, não respondeu satisfatoriamente às terapias tradicionais, havendo risco de regressão funcional sem o tratamento prescrito.

6. Parecer técnico do NATJUS/PA atesta a razoabilidade científica da abordagem TREINI, com evidências preliminares de eficácia funcional, baixo risco e pertinência clínica individualizada ao quadro da paciente.

7. A recusa da operadora, baseada exclusivamente na taxatividade do rol da ANS, revela-se injustificada e violadora dos direitos à saúde e à vida da menor, especialmente diante da urgência do tratamento e da indicação técnica adequada.

8. O monitoramento da efetividade do tratamento é assegurado mediante imposição de apresentação de plano terapêutico individualizado, com metas objetivas e reavaliação periódica por equipe multiprofissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei 9.656/98, art. 10, § 4º e § 13; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1917411 RJ 2021/0017547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023.

TJPA, AI 08057862520238140000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 21/08/2023. TJRN, AI 08101252520248200000, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 18/10/2024

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por S. C. M. F., representada por sua genitora, JANAINA MAGNO FILO-CREÃO.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Para análise da Tutela de Urgência ora pleiteada, faz-se necessário a análise dos requisitos do artigo 300 do Código Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que concerne à probabilidade do direito, restou configurada, na medida em que os Laudos Médicos (ID 53796129, 53796135) juntados aos autos atestam que a criança necessita de tratamento de reabilitação neurológica pelo MÉTODO TREINI para seu melhor desenvolvimento fisioterápico e neurológico, visando a melhora de sua saúde.

Em que pese a Resolução Normativa nº. 428/2017 – ANS não contemplar a cobertura de tratamento de reabilitação neurológica pelo MÉTODO TREINI nos planos privados de assistência à saúde, o rol apresentado pela Resolução é de cobertura mínima obrigatória, não podendo ser interpretada de forma exaustiva e taxativa, na medida em que, na referenciada Resolução prevê cobertura obrigatória contratual para fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, nada justificando então, o custeio pela parte requerida de nova técnica que integra o tratamento prescrito à criança.

Neste diapasão, em situação similar, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no Agravo de Instrumento nº. 0841232-69.2017.814.0000 e 0801956-90.2019.814.0000, já decidiu, liminarmente, quanto a obrigatoriedade do plano privado de assistência à saúde em garantir terapias que não constem em seu rol de atendimentos, quando estes forem indispensáveis para completude do processo terapêutico da criança.

Quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, está assentado no fato de que a demora poderá acarretar agravamento na saúde da criança, comprometendo o seu pleno desenvolvimento, na medida em que comprovadamente as terapias tradicionais não trouxeram desenvolvimento considerável.

Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, tem-se que, mostra-se prematuro, em sede de tutela antecipada, determinar o imediato pagamento do valor mencionado na inicial, considerando o risco da irreversibilidade da medida. Além disso, não restou demonstrado o risco de dano irreparável caso o provimento seja deferido ao final do processo.

Assim, pelos fatos e fundamentos expostos, considerando demonstrado pelas alegações apresentadas o preenchidos os requisitos necessários do artigo 300 do Código de Processo Civil DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA, na forma requerida pelo autor, DETERMINO que a UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, efetue à criança SARAH CAROLINE MAGNO FILO-CREÃO, com urgência, a autorizar a realização do tratamento/procedimento prescrito pela médica TERAPIA CONTINUA e INTENSIVA pelo MÉTODO TREINI, sendo diário, 4 a 6 hrs por dia, 5 dias por semana, com todos os seus acessórios, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DA INTIMAÇÃO DA PRESENTE DECISÃO, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante defende que a Resolução Normativa 465/2021 da ANS determina que o rol de procedimentos e eventos em saúde é taxativo. Além disso, argui que a 4ª Turma do STJ vem se posicionando de forma recorrente nesse mesmo sentido da norma regulamentadora, citando alguns precedentes dessa Turma da Corte Superior. Sustenta, ainda, que a cobertura contratada, nos termos do §4º do art. 10 da Lei 9.656/98, será definida pelas normas editadas pela ANS, limitando ao rol expedido pela agência reguladora. E como a TERAPIA CONTINUA E INTENSIVA PELO MÉTODO TREINI não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de ID 10895610, neguei o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas.

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Para auxílio na análise do caso e em atenção ao Enunciado n. 7 das Jornadas de Direito de Saúde
[1]
,
solicitei parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS/PA), o qual é anexado aos autos, juntamente com esta decisão.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 24 de junho de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
ENUNCIADO Nº 107 A consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus pode ser determinada em processos em grau de recurso, sem a necessidade de devolução dos autos ao Juízo de 1° grau para nova instrução.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em avaliar a legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando à operadora de plano de saúde UNIMED DE BELÉM a autorização e o custeio do tratamento fisioterapêutico da infante S. C. M. F., pelo método denominado “TREINI”, indicado por sua médica assistente, com sessões de 4 a 6 horas diárias, cinco vezes por semana.

A agravante sustenta que referido tratamento não está incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, que entende como taxativo, e que inexiste cobertura contratual para o método requerido. Por sua vez, a parte agravada alega urgência terapêutica, fundamentada na ineficácia de terapias anteriores e no risco de regressão funcional da criança, que apresenta quadro clínico de paralisia cerebral diplégica espástica (CID G80.1), conforme atestado por documentação médica idônea.

Adianto que o inconformismo da Recorrente não merece acolhida, conforme passo a demonstrar.

Sobre o tema, cumpre observar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa nº 539/2022, ampliou expressamente as regras de cobertura assistencial para pacientes com transtornos do neurodesenvolvimento — categoria na qual se insere o quadro clínico da autora. A norma tornou obrigatória a cobertura de sessões de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, independentemente do número de sessões e do método utilizado, desde que haja prescrição por profissional habilitado.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
vem reiterando o entendimento de que a recusa do plano de saúde em custear terapias prescritas pelo médico assistente para beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento é abusiva, violando o direito à saúde e à vida, inclusive em casos de negativa fundada na limitação do número de sessões ou na exclusão do método aplicado.

No caso concreto, especificamente quanto ao método TREINI, a Nota Técnica nº 361152, elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), esclareceu tratar-se de uma abordagem terapêutica brasileira, intensiva, estruturada com base em protocolos fisioterapêuticos reconhecidos, focando em treino motor orientado à tarefa, reorganização funcional e participação ativa da família.

Embora o método não conste nominalmente no rol da ANS, nem nas diretrizes clínicas nacionais ou internacionais, a Nota Técnica indicou evidências preliminares de eficácia funcional — com melhora mensurável em 63% dos pacientes avaliados (CRUZ et al., 2024) — e ausência de riscos relevantes, desde que sua aplicação ocorra sob supervisão profissional qualificada, em conformidade com protocolo estruturado e plano terapêutico individualizado.

A nota técnica é conclusiva no sentido de que, diante do histórico da autora de resposta insatisfatória à fisioterapia convencional e da presença de potencial neurológico residual, a adoção da abordagem TREINI se justifica clinicamente. Ainda conforme o NATJUS, a interrupção do tratamento pode acarretar prejuízos significativos ao desenvolvimento motor da criança, especialmente considerando-se o potencial neurológico residual e a fase crítica de neuroplasticidade na infância.

Sendo assim, a meu ver e, em análise perfunctória entendo ser abusiva a negativa de cobertura pela agravante, especialmente diante do quadro clínico da paciente, do respaldo técnico da prescrição, da fundamentação do NATJUS e da normatização regulatória atual.

Este entendimento vem sendo corroborado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, conforme ilustram os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO ASSENTADO EM AUTORIZAÇÃO NORMATIVA INTERNA. ROL DA ANS DE PREDICADO EXEMPLIFICATIVO E REFERENCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA ARRAZOADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 “Compete ao relator: negar provimento ao recurso contrário: à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea d, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1 .1 A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2 Rol exemplificativo da Agência Nacional de Saúde. Precedentes do TJPA.

3 As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual em estabelecer quais doenças ou moléstias ofertarão cobertura . Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médico-terapêuticos os profissionais devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, o método TREINI 7 é o mais indicado à validação e mantença da vida do paciente que tratam.

2.2 Plano de cuidado médico-terapêutico pelo método TREINI 7 é tido como vital, indispensável e de cobertura obrigatória ao alcance da qualidade de vida do paciente a atingir aceitável independência e melhoria da qualidade de vida no aspecto físico-cognitivo.

3 Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08057862520238140000 15812151, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITOS CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE, HIDROCEFALIA E DIAGNÓSTICO FISIOTERAPÊUTICO DE TRIPLEGIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADA PELOS MÉTODOS TREINI E CUEVAS MEDECK NÍVEL II. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO URGENTE E IMPRESCINDÍVEL À SAÚDE DA PACIENTE . ALEGAÇÃO DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ERESP Nº 1.889.704/SP E Nº 1 .886.929/SP DO STJ. ARTIGO 10, § 13 DA LEI Nº 14.454/22. RECUSA INJUSTIFICADA. PRESERVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO USUÁRIO. DEVER DA OPERADORA DE CUSTEAR OS GASTOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08101252520248200000, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/10/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2024)

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

Todavia, pelo poder geral de cautela, considerando que foi concedida medida de prestação continuativa em tutela de urgência, em atenção aos enunciados nº. 2 e n. 105 das Jornadas de Direito da Saúde
[2]
, determino

que a parte autora apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, plano terapêutico individualizado, com metas objetivas, temporais e funcionais, elaborado por profissional habilitado no método TREINI, em atenção as recomendações constantes na Nota Técnica 361152 do Natjus, devendo haver a reavaliação global a cada 3 meses com equipe multiprofissional.

Esse plano terapêutico servirá de base para monitoramento da efetividade do tratamento, bem como para eventual readequação da conduta assistencial, conforme evolução da paciente.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. Porém, de ofício e em atenção ao poder geral de cautela, ressalto que a continuidade do tratamento pelo método TREINI está condicionada à apresentação e execução de plano terapêutico individualizado, nos moldes descritos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA E PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA. SESSÕES DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de número ilimitado de sessões para tratamento multidisciplinar com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para os beneficiários de planos de saúde diagnosticados com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, independentemente do método indicado pelo médico assistente (RN-ANS nº 541/2022).

2. No caso, o Tribunal a quo consignou expressamente ser incontroversa a necessidade de a paciente ser submetida ao tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico, de modo que a recusa do plano de saúde, na hipótese, se mostra abusiva. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1917411 RJ 2021/0017547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

[2]
ENUNCIADO N° 2
Concedidas
medidas judiciais de prestação continuativa
, em tutela provisória ou definitiva,
é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas
, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS nº 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

ENUNCIADO Nº 105 Para tratamento de pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, inclusive transtorno do espectro autista, os magistrados(as) deverão se atentar para a carga horária do tratamento solicitado, o plano terapêutico, a especialização dos profissionais de equipe multidisciplinar, a justificativa das terapias possíveis a serem aplicadas, a necessidade de participação dos pais e/ou responsáveis legais
, além de solicitar avaliações periódicas do plano terapêutico e laudos atualizados que comprovem a eficácia do tratamento proposto.

Belém, 22/07/2025